Tribunal: TJMT
Processo: 1006937-89.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006937-89.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[PAULY RAMIRO FERRARI DORADO - CPF: 904.314.481-91 (ADVOGADO), PAULY RAMIRO FERRARI DORADO - CPF: 904.314.481-91 (IMPETRANTE), TAINARA NUNES DO NASCIMENTO - CPF: 060.559.221-77 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA UNICA DE APIACAS-MT (IMPETRADO), TAINARA NUNES DO NASCIMENTO - CPF: 060.559.221-77 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL HENRIQUE DA SILVA - CPF: 069.559.961-50 (TERCEIRO INTERESSADO), DAVI DA SILVA VIEIRA - CPF: 077.678.501-02 (TERCEIRO INTERESSADO), RAQUEL AMANDA VAZ TORRES - CPF: 052.323.021-40 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVA MONTE VERDE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
TRÁFICO – PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR – VIABILIDADE –
PERICULUM LIBERTATIS
NÃO EVIDENCIADO – CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM DOMICILIAR – PACIENTE MÃE DE 01 (UMA) CRIANÇA MENOR DE IDADE – ART. 318-A
,
DO CP – AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA PARA A PRÁTICA CRIMINAL – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1 – Ainda que a segregação cautelar esteja fundada em elementos concretos, isso não impede a sua substituição pela prisão domiciliar, em especial por ser a paciente mãe de uma criança menor de 04 (quatro) anos, mostrando-se a prisão domiciliar mais adequada, considerando a situação da paciente e o contexto familiar.

2 – O Supremo Tribunal Federal já concedeu ordem de
Habeas Corpus
para determinar a substituição da prisão preventiva por domiciliar de gestantes, lactantes e mães de crianças de até 12 anos ou de pessoas com deficiência, em todo o território nacional (STF. 2a Turma. HC 143641/SP. Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 20/2/2018).

3 – Ordem parcialmente concedida.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado por
Pauly
Ramiro Ferreira Dorado

em favor de
T
a
inara Nunes do Nascimento
, aponta
ndo
como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de
Nova Monte
Verde
(MT)
.

O
impetrante alega que
a
paciente foi presa em flagrante delito
pela suposta prática de tráfico de drogas
, encontrando-se reclusa preventivamente desde
11/03/2024
. Diante deste cenário,
o impetrante
pugna pela revogação da
medida
pela
ausência de fundamentação da decisão que decretou a
prisão
e, ainda, por não estarem presentes os requisitos autorizadores da
medida
preventiva, já que
a paciente

é
primária,
possui residência fixa
, bons antecedentes
,

além
de
ser responsável por seu
filho
de
04 (quatro) anos
de idade.

Pautada nesses argumentos,
o
Impetrante
requer
, em sede de mérito,
a concessão da ordem de
Habeas Corpus
e a expedição de alvará de soltura para que a paciente seja colocada em liberdade
.
Ainda, caso entenda este relator, o impetrante pugna pela “
aplicação das medidas alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, conforme instrui o HC 143641 do STF”
(Id. 20
6868667
).

Liminar
indeferida
(Id. 2
06877655
).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(Id
s
. 2
07765660
e 207765661
).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Pro
curador de Justiça Élio Américo
, manifestou-se

denegação da ordem (Id. 2
10531678
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado por
Pauly
Ramiro Ferreira Dorado em favor de
TAINARA NUNES DO NASCIMENTO
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte (MT).

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Passo à análise do mérito.

No caso dos autos, após a realização da audiência de custódia, o Juízo
a quo
converteu a prisão em flagrante da paciente
T
ainara Nunes do Nascimento
, em prisão preventiva,
pela suposta prática do crime previsto no art. 33, da Lei n. 11.343/2006, sob os seguintes fundamentos:

“
Ressalto o entendimento jurisprudencial, inclusive do Superior Tribunal de Justiça que além dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, um dos fundamentos para a segregação cautelar preventiva são: a aplicação da lei penal, garantia da instrução processual penal e garantia da ordem pública. O STJ possui entendimento que a necessidade de se evitar a reiteração criminosa
subsume-se
a garantia da ordem pública.

Compulsando os autos, verifica-se que a custodiada Tainara Nunes do Nascimento fora presa anteriormente e, em menos de 06 (seis) meses, após ser colocada em liberdade perpetrou a mesma espécie de crime. Assim, presentes os requisitos os demais requisitos do art. 313 do CPP, bem como não havendo medidas cautelares diversas da prisão afim de evitar a reiteração criminal, a conversão da prisão em flagrante em preventiva em desfavor da custodiada tainara é a medida que se impõe
(grifos meus)
”
.
(Id. 207765660 – p. 346-347)
.

Como exposto no relatório, a parte impetrante sustenta, em síntese, o não preenchimento dos requisitos exigidos para a decretação da prisão preventiva (artigo 312, do CPP) e, alternativamente, a necessidade de substituição da prisão preventiva da paciente por prisão domiciliar em observância ao HC
n. 143641
,
do STF
.

O impetrante s
alientou

que
a paciente é
mãe de

um
menor
“
de 4 anos e que precisa de seus cuidados
”

e que, desde a data da prisão,

seu filho
está sob os cuidados das tias maternas
(
I
d. 20
6868667
– p. 0
7
).

Analisando mais detidamente os autos, verifico que o
periculum
libertatis

deve ser mitigado, uma vez que a paciente é mãe de uma criança de 04 (quatro) anos, consoante certidões de nascimento (Id. 206868675 – p.
31
) que, naturalmente, depende de seus cuidados, de modo que a medida constritiva e as consequências negativas pela decorrência do tempo recaem não só à paciente, mas também sobre a própri
a
criança, fazendo-se incidir,
in
casu
, a aplicação do art. 318, do Código de Processo Penal e do princípio da proteção da família.

A Lei n. 13.257/2016, denominada de Estatuto da Primeira Infância, determinou a formulação e implementação de políticas públicas voltadas para as crianças que estão na primeira infância, o que culminou com alterações no Código de Processo Penal, em especial no regime de prisão domiciliar, conforme art. 318, do CPP:

“Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for: [...]

V -
mulher
com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos;”

Vale lembrar que o Supremo Tribunal Federal [
S
TF. 2a Turma. HC 143641/SP. Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 20/2/2018 (Info 891)
], concedeu a ordem para determinar a substituição da prisão preventiva por domiciliar de gestantes, lactantes e mães de crianças de até 12 anos ou de pessoas com deficiência, em todo o território nacional.

Neste julgado, ainda foi mencionada a situação degradante nas penitenciárias brasileiras, já discutida pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) n. 347, que reconheceu a gravíssima deficiência estrutural no sistema prisional do país, especialmente para a mulher presa, ocasião em que o Plenário reconheceu o estado de coisas inconstitucional nessa área.

Foram estabelecidas, ainda, as seguintes exceções para não ser autorizada a prisão domiciliar: se a mulher tiver praticado crime mediante violência ou grave ameaça; a mulher tiver praticado crime contra seus descendentes (filhos e/ou netos); em outras situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício.

Tais vetores fundamentaram as alterações trazidas pela Lei n. 13.769, de 2018, que incluiu o art. 318-A, no Código de Processo Penal,
in
verbis
:

Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:

I -
não
tenha cometido crime com violência ou grave ameaça à pessoa;

II -
não
tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.

Cabe ressaltar que embora os cárceres brasileiros são, como dito acima, reconhecidamente precários, muitas mulheres que lá já estiveram, como é o caso dos autos, estão retornando em razão de novas práticas delitivas. Ao que parece, pouco se importando com a qualidade dos presídios ou com o
bem estar
, cuidados e segurança de seus filhos menores de 12 anos
, praticando atos totalmente incompatíveis com o princípio da paternidade responsável previsto no artigo 226, da Constituição Federal.
Referido princípio não guarda relação apenas com o planejamento familiar, mas
desdobra-se
também com a responsabilização dos pais em proporcionar um desenvolvimento saudável de
seus fil
hos,
mediante dever de as
sist
ência
,
de

criação
e
em
educar
referidos menores.

Contudo, n
o caso em tela, apesar da reprovabilidade do crime de tráfico de drogas, este não foi praticado com violência ou grave ameaça e tampouco contra os filhos ou dependentes da paciente, nada impedindo, pois, a substituição da custódia cautelar pela prisão domiciliar.

Ademais, consigna-se que não se ignora o fato de a paciente ter sido presa anteriormente pela prática do mesmo tipo penal
. Entretanto,
além de não ser reincidente,
ao analisarmos o julgamento do
Habeas Corpus
Coletivo, é possível verificar que o caso da pacien
te
está
devidamente
abarcado
pela ordem
concedida
das mulheres submetidas à prisão cautelar
.

Nesse sentido, as decisões deste Sodalício:

“HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS - PRISÃO PREVENTIVA -
PRETENDIDO O RELAXAMENTO DA PRISÃO E, SUBSIDIARIAMENTE, SUA SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR
- DECRETO SEGREGATÍCIO IDONEAMENTE FUNDAMENTADO - PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO CLAUSTRO CAUTELAR -
POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR - PACIENTE PRIMÁRIA, DE BONS ANTECEDENTES, COM ENDEREÇO CERTO
E EMPREGO LÍCITO -
MÃE DE CRIANÇAS MENORES - CRIME COMETIDO SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA À PESSOA E APARENTE AUSÊNCIA DE RISCO AOS INFANTES - LIMINAR RATIFICADA - ORDEM CONCEDIDA EM PARTE, PARA SUBSTITUIR, EM DEFINITIVO, A PRISÃO PREVENTIVA PELO RECOLHIMENTO DOMICILIAR
. 1.
Conquanto tenha sido adequadamente fundamentado o decreto segregatício, o preenchimento dos requisitos exigidos para a concessão de prisão domiciliar torna medida de rigor o deferimento da referida benesse, em atenção ao princípio da integral proteção à criança
. 2. O
rdem parcialmente concedida para confirmar a liminar anteriormente deferida e substituir em definitivo a prisão preventiva da paciente pelo recolhimento cautelar em domicílio, observada a imposição de monitoramento eletrônico, bem como as demais providências acautelatórias fixadas pelo d. juízo a quo
”. (N.U 1030766-36.2023.8.11.0000, Rel. Des. GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/01/2024,
Publicado
no DJE 26/01/2024)
(
grifos meus
)
.

“HABEAS CORPUS - HOMICÍDIO TENTADO -
PRISÃO DOMICILIAR DE MULHER PARA CUIDADOS DE PESSOA MENOR DE 12 ANOS - POSSIBILIDADE
- ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. No caso dos autos,
tendo em vista que a paciente é primária e de bons antecedentes, entendo ser o caso de substituir sua prisão preventiva por domiciliar, em proteção de seu filho menor (uma criança de apenas 06 meses de idade)
. Ordem parcialmente concedida, liminar ratificada”. (N.U 1009492-21.2020.8.11.0000, Rel. Des. PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/07/2020,
Publicado
no DJE 28/07/2020)
(
grifos meus
)
.

“HABEAS CORPUS -
TRÁFICO DE DROGAS - PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA - PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR
- ALEGAÇÃO DE QUE A PACIENTE POSSUI UM
FILHO MENOR
QUE ESTÁ EM FASE DE AMAMENTAÇÃO - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE - PRESENÇA MATERNA QUE SE MOSTRA IMPRESCINDÍVEL NESSA FASE ETÁRIA - LEI N. 13.257/2016 - PRIMEIRA INFÂNCIA - PREVALÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROTEÇÃO INTEGRAL E DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA -
CONVERSÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA EM DOMICILIAR - RECENTE ORIENTAÇÃO DO PRETÓRIO EXCELSO - ORDEM CONCEDIDA - LIMINAR RATIFICADA
.
A paciente, por possuir criança de tenra idade, que necessita de seus cuidados, e diante da novel disciplina processual penal conferida pela Lei n. 13.257/2016, é possível a concessão da prisão domiciliar como forma de dar observância à teoria da proteção integral e ao princípio da prioridade da primeira infância
”. (N.U 1016582-17.2019.8.11.0000, Rel. Des. PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/11/2019,
Publicado
no DJE 25/11/2019)
(
grifos meus
)
”
.

Por derradeiro, não custa reforçar que somente poderia ser descumprida a determinação do
Habeas Corpus
coletivo do STF em
“situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício”
, não figurando o caso concreto em uma dessas situações, de maneira que a concessão de prisão domiciliar é medida que se impõe.

Sem prejuízo de todo o exposto, as alegações do impetrante no que
pertine

à
aplicação de eventual tráfico privilegiado e acerca da propriedade da droga serão apuradas pelo juízo de origem e em sede de instrução c
riminal, não sendo de competência deste Tribunal
a
análise de questões meritórias.

Sendo assim, pelas razões acima expostas, não há motivos que justifiquem a manutenção da segregação cautelar da paciente.

Com essas considerações,
concedo parcialmente a ordem
em favor da paciente Tainara
Nunes do Nascimento
,
para
converter
a prisão preventiva em prisão domiciliar,

a qual deverá permanecer recolhida 24 (vinte e quatro) horas por dia, não podendo sair de sua
moradia
,

sem prévia autorização judicial, sob pena de revogação da medida,
devendo o juízo de origem expedir o necessário,
impondo-lhe, ainda, o cumprimento da seguinte medida cautelar:

- Ingressar e submeter ao sistema de monitoramento eletrônico, mediante o uso de tornozeleira eletrônica, prevista no art. 319, IX, do CPP, sem prejuízo de outras medidas cautelares a serem definidas pelo juízo da origem.

- Comparecer em juízo para informar no prazo de 48 (quarenta e oito) horas o seu endereço atualizado e onde cumprirá prisão domi
ciliar, sob pena de revogação do benefício
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024